Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-05.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004106-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), MARIA VITORIA DA SILVA AMARO MONTALVAO - CPF: 068.068.071-35 (EMBARGANTE), DIONEIA ROSA DOS SANTOS - CPF: 025.586.851-04 (EMBARGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (EMBARGADO), DORVALINA DA SILVA - CPF: 996.806.701-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EULER ELIOMACIO AMARO MONTALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIA VITORIA DA SILVA AMARO MONTALVAO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1004106-05.2023.8.11.0000 aviado na “ABERTURA DO INVENTÁRIO DO BENS” de n. 0003634-27.2014.8.11.0003 onde litiga com DIONEIA ROSA DOS SANTOS perante a 1ª vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 178515170 o recurso de agravo de instrumento foi desprovido de forma unânime pelo colegiado.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 184251698 os embargos de declaração foram rejeitados de forma unânime pelo colegiado.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 186053682 que é fato incontroverso a edificação da casa ao tempo da união estável por confissão expressa da própria EMBARGADA. Daí ainda que entenda tratar-se a outorga do titulo ato de doação, o ônus da prova de que a edificação da casa se deu com recursos próprios é da EMBARGADA;

Requer o provimento destes aclaratórios para que este e. Tribunal de Justiça manifeste se o caso é de regularização fundiária da posse, exercida ainda em vida com o Autor da herança, em razão do Decreto nº. 6583/2012, Decreto nº.8530/2018, titulado pelo Município, em nome da Companheira (Agravada) pos mortem de seu companheiro (Autor da Herança), falecido em 04.03.2014;

Requer ainda a manifestação expressa se a edificação e benfeitorias realizadas no lote 22 ainda em vida do AUTOR DA HERANÇA entra na comunhão e partilha da herança a teor da confissão da própria Embargada. (Art.1.658 c/c 1.660, IV do CC) Desde já ficam prequestionados os Art.1.022 e Art.489, §1º., VI, do CPC, e Art.1658 c/c 1.660, IV, ambos do CC.

Contrarrazões sob ID. 187500654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024